Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720135-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Zilene Ribeiro Borges Agravados: Bradesco Saúde S/A Apore Holdings S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zilene Ribeiro Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0704642-29.2021.8.07.0014, assim redigida: “ZILENE RIBEIRO BORGES exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e APORE HOLDINGS S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em "determinar que os requeridos reabilitem o seu plano de saúde conferindo todos os direitos dele provenientes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob a pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)" (ID: 95289395, p. 15, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ter sido beneficiária de plano de saúde operado pela ré, na qualidade de dependente do titular, o qual teria falecido em 14.09.2020 e, em razão do óbito, utilizou-se do direito de remissão previsto em contrato, o qual teria sido negado, sem justificativa aparente, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 95289397 a ID: 95289415, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas iniciais. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Com efeito, exsurge do negócio jurídico firmado entre as partes que a cláusula de remissão encontra-se condicionada à pessoa do cônjuge; companheiro, havendo união estável na forma da lei; filhos solteiros até alcance da maioridade e filhos inválidos de qualquer idade, informação que se divisa do instrumento contratual acostado em ID: 95289411 (p. 51). Ocorre que as mensagens eletrônicas trocadas entre o descendente da parte autora e a operadora revelam, de forma indene de dúvidas, a inexistência de matrimônio civil ou união estável entre o falecido e a requerente, conforme com a cópia acostada em ID: 95289405 (p. 11). Diante disso, impõe-se concluir pela inobservância aos termos contratualmente previstos, de forma objetiva, motivo por que o indeferimento da tutela ora postulada é medida que se impõe. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26742446), em síntese, que ela e seus 2 (dois) filhos eram dependentes do cônjuge falecido, o que justifica a condição de beneficiários do plano de saúde em questão, cujo prazo de vigência deve ser mantida por 2 (dois) anos após a morte do titular, sem que seja exigido o pagamento de contraprestação em dinheiro pelo serviço. Argumenta que o plano de saúde foi cancelado indevidamente, sem prévia notificação, sob a justificativa de ausência de pagamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento dos efeitos do negócio jurídico em questão, para que possa usufruir a prestação dos serviços correlatos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26744162 e Id. 26744164). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do serviço prestado pelo plano de saúde, em favor do respectivo beneficiário, após a morte do titular. A cláusula de remissão instituída nos negócios jurídicos de plano de saúde consiste em modalidade de garantia de manutenção da prestação do serviço ao beneficiário dependente após a morte do titular, por período certo, sem que seja exigida a contraprestação financeira correspondente. No caso o instrumento negocial prevê expressamente a aludida cláusula, senão vejamos (fl. 51, Id. 95289411 dos autos do processo originário): “Remissão por Morte do Segurado Titular Condições 1. Esta cobertura garante, sem pagamento de prêmio, a permanência no seguro, por 2 (dois) anos, ou pelo prazo negociado entre as partes e previsto na proposta de seguro, das seguintes pessoas, desde que estejam inscritas como segurado dependente no seguro-saúde, à época do óbito do segurado titular: a) cônjuge; b) companheiro, havendo união estável na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial; c) filhos solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (dias); d) filhos inválidos de qualquer idade, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração do Imposto de Renda do segurado titular.” (Ressalvam-se os grifos) É possível concluir que a recorrente era casada com o falecido cônjuge, tendo ocorrido a constituição do vínculo matrimonial entre ambos aos 20 de novembro de 1988, nos termos da certidão de casamento expedida pela Paróquia de São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de Brasília (Id. 26742452). Ademais, a ora recorrente é beneficiária de pensão em virtude do falecimento de seu cônjuge, ocorrida aos 14 de setembro de 2020, concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Essa situação, aliás, reforça a existência do vínculo conjugal (Id. 26742453). Verifica-se ainda que a recorrente era beneficiária do plano de saúde em questão, de acordo com o cartão expedido pela própria sociedade anônima Bradesco Saúde S/A, cujo termo final de vigência expressamente indicado é o mês de setembro de 2022 (Id. 26742455). O cenário descrito revela que a recorrente deve permanecer como beneficiária do plano de saúde até setembro do ano próximo vindouro, ou seja, pelo período de 2 (dois) anos após a contar da data da morte do titular. É necessário ressaltar que a manutenção dos termos do plano de saúde em favor da recorrente deve ocorrer sem o pagamento de contraprestação pecuniária, por força da aludida cláusula de remissão. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE REMISSÃO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. DEPENDENTES. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a parte ré (operadora do plano de saúde) postula apenas no seu apelo que, eventual reconhecimento do direito de remissão dos autores (beneficiários) não implique restituição das mensalidades pagas indevidamente, compensando-as com as prestações futuras do respectivo plano de saúde, há inovação recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso no aspecto. 2. Testificado nos autos que o titular do plano de saúde era o de cujus, faz jus ao benefício de remissão a viúva e seus filhos, na qualidade de dependentes, tendo em vista haver expressa cláusula contratual garantindo-lhes esse direito, pelo prazo de 60 (sessenta) meses a partir do falecimento daquele. 3. Acaso o magistrado, ao apreciar embargos de declaração, julgue procedente mais um pedido deduzido pelos autores, culminando na procedência integral dos seus pleitos, deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais, arcando a parte vencida com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em sua totalidade. 4. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido.” (Acórdão no 1227044, 00362637120148070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, tendo em vista o indevido cancelamento do plano de saúde em manifesto desacordo com a referida cláusula de remissão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção da prestação de serviços de saúde, notadamente durante a pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2), tem o potencial de gerar prejuízo irreversível à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que procedam ao imediato restabelecimento do plano de saúde para que a recorrente possa usufruir da prestação dos serviços correlatos. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator